Tribunal: TJSP
Processo: 2277642-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança – Cumprimento de sentença – Recurso intempestivo.

Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2277642-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
são agravantes JOSÉ ALÉCIO PASCOTTO e ODETE DA SILVA LOBO, é
agravado LAVES - ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA SS
LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277642-70.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível - Processo no
0014225-21.2019.8.26.0564
Agravantes: JOSÉ ALÉCIO PASCOTTO e ODETE DA SILVA LOBO
Agravado: LAVES - ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA SS
LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO
Agravo de Instrumento no 2277642-70.2019.8.26.0000
Agravantes: José Alécio Pascotto e Odete da Silva Lobo
Agravada: Laves Administração e Assessoria Imobiliária SS Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33048)
LOCAÇÃO
Ação de despejo por falta de
pagamento com cobrança
Cumprimento de
sentença Recurso intempestivo.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 01/45) de instrumento (fls.
46/101) interposto por ODETE DA SILVA LOBO e JOSÉ ALÉCIO PASCOTTO
contra r. decisão de fl. 153 dos autos originais, proferida pelo MM. Juiz da 8a
Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dr. Gustavo Dall'Olio,
que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança
movida
por
LAVES
ADMINISTRAÇÃO
E
ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA SS LTDA., ora em fase de cumprimento de sentença, deferiu o
pedido de penhora do apartamento no 14, localizado no 1o andar do Edifício
Alexandre de Gusmão, bloco “c”, do Condomínio Especial “Projeto
Bandeirante”, de propriedade dos agravantes.
Os agravantes alegam que o seu patrono não foi
intimado da decisão agravada. Esclarecem que as cartas de citação da
penhora foram juntadas aos autos em 23.11.2019. Referem à ausência de
citação pessoal da agravante Odete. Requerem seja decretada a nulidade da
citação da agravante Odete. Fazem resumo dos fatos. Sustentam não ser
penhorável o bem de família do fiador no caso de locação comercial, conforme
RE 605709/SP. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, com o afastamento da penhora. Defendem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade dos vencimentos de aposentadorias. Relatam terem sido
surpreendidos com bloqueio do valor de R$ 52.383,57. Pleiteiam a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça. Discorrem a respeito da abusividade
dos juros cobrados pela agravada, pugnando que a agravada seja compelida a
apresentar nova planilha de débitos, suprimindo-se dos valores cobrados
valores a título de obras não realizadas, débito de consumo de água, despesas
de limpeza e outras. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Os agravantes foram intimados para comprovar a
alegada hipossuficiência econômica às fls. 106/107.
Decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação
(fl. 109), foram intimados para recolher as custas do preparo (fl. 111), o que
fizeram à fl. 116.
Concedido o efeito suspensivo exclusivamente para
obstar a expropriação do bem antes do julgamento do recurso.
Contraminuta apresentada às fls. 125/129, com
documentos (fls. 130/136), pela intempestividade e não provimento do recurso.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que eventual conhecimento do
recurso estaria adstrito aos limites da decisão agravada.
Não obstante, a decisão agravada, que deferiu a
penhora de imóvel de propriedade dos agravantes, foi proferida em
21.10.2019, tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
24.10.2019 (fl. 157 dos autos principais).
O prazo de 15 dias para interposição do agravo
iniciou em 29.10.2019, considerado o Dia do Funcionário Público, em
28.10.2019, e findou em 19.11.2019, considerado o feriado da Proclamação da
República, em 15.11.2019.
Ocorre que o recurso somente foi interposto em
10.12.2019.
Ainda que se considerasse como como termo inicial
do prazo recursal a data da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato ordinatório que deu ciência às partes da lavratura do termo de penhora,
nos termos do disposto no artigo 841, § 1o, do Código de Processo Civil (fl. 161
dos autos principais), em 31.10.2019, ainda assim o recurso seria
intempestivo, pois a data final para sua interposição seria 26.11.2019,
considerados os feriados da Proclamação da República, em 15.11.2019, e da
Consciência Negra, em 20.11.2019.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator